Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-12.2021.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000996-12.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BOABAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME - CNPJ: 06.165.149/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.916.661/0001-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000996-12.2021.8.11.0018 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTES:
BOABAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA – ME E CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE JUARA E FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – MICROEMPRESA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – LEGALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O “caput” do art. 57 da Lei nº 8.078/90, dispõe que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

2. Conforme muito bem anotado na r. sentença fustigada,
“os Reclamantes foram devidamente citados, conforme assinatura da Representante da Reclamada Cintia Capato (id n. 55959268), logo não lograram êxito na comprovação de desconhecimento da audiência. Outrossim, a despeito da alegação de que a audiência presencial não poderia ocorrer, devido a legislação que havia suspendido o atendimento presencial nos órgãos públicos do município, temos que este foi apenas por 14 dias não abarcando o dia em que foi realizado a presente audiência qual seja dia 16/07/2020 conforme vários decretos municipais.”,
motivo pelo qual, se mostra regular a aplicação da multa administrativa questionada.

3.
A multa administrativa fixada em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) se mostra excessiva, considerando a capacidade financeira das recorrentes, que são microempresas, o que torna possível a redução para o valor, devendo ser adequada aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT),
exceto no que se refere ao valor da
multa administrativa
, na quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada recorrente, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recorrente,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Deixo de estabelecer verbas sucumbenciais sobre o valor da condenação, em face ao êxito recursal, conforme disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023